Tribunal: TJMT
Processo: 1010909-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010909-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 075.658.111-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NATUREZA HEDIONDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI N. 13.964/2019. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto por condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da L. n. 10.826/2003, contra decisão da Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT que manteve o caráter hediondo da infração penal e negou a aplicação da fração de 16% para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, classificado como de uso restrito, permanece com natureza hedionda.

III. Razões de decidir

3. A redação atual da Lei n. 8.072/1990 (lei dos crimes hediondos), com a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), limita o reconhecimento de crime hediondo à posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, excluindo, portanto, as condutas envolvendo armamento de uso restrito.

4. O delito descrito no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, praticado com arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, não se enquadra no rol dos crimes hediondos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo em execução provido.

Tese de julgamento:

"O crime de posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida, de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da L. n. 10.826/2003), não possui natureza hedionda após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 625.762/SP; TJMT, Agravo em Execução n. 1021223-09.2023.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010909-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2000013-27.2024.8.11.0006 (SEEU), que indeferiu o pedido de afastamento da natureza hedionda do crime tipificado no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003, bem como deixou de aplicar o percentual de 16% para a progressão de regime em relação ao referido delito (ID. 279011867).

O agravante YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA sustenta que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, a natureza hedionda do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 passou a restringir-se apenas às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, motivo pelo qual deve se aplicar o percentual de 16% para a progressão de regime em relação ao delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para
“ser determinada a retificação do atestado de pena, para que se passe a utilizar fração de 16% (um sexto) para a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito referente aos autos no 1000194-79.2023.8.11.0006”.”
(ID. 279011866).

Nas contrarrazões, a
30a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
pugna pelo desprovimento (ID.

279011870).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 279011871).

A
28a Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pela manutenção da decisão agravada (ID. 284282863).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Execução Penal) indeferiu o pedido de afastamento da natureza hedionda do crime tipificado no art. 16, § 1o, IV, da Lei n.o 10.826/2003, bem como deixou de aplicar o percentual de 16% para a progressão de regime em relação ao referido delito, nos seguintes termos:

“(...) Revelam os autos que o recuperando foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 110.826/2003, por fato ocorrido em 17/12/ 2022, relativo à Guia no 1000194-79.2023.8.11.0006.

A peça acusatória constante na mov. 1.2 aponta a seguinte passagem:

“(...) portaram ou possuíram, de forma compartilhada, arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, suprimida ou adulterada, consistente em 1 (um) revólver Taurus calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

O art. 16 da Lei no 10.826/2003, atualizado por força da Lei no 13.964/2019, assim dispõe acerca da posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2o Se as condutas descritas no caput e no § 1o deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Não obstante, acerca da hediondez da prática delitiva em tela, consistente em porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a Lei no 8.072/1990, classifica o art. 16 da Lei no 10.826/2003 da seguinte forma:

“Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei no 8.930, de 1994) (Vide Lei no 7.210, de 1984)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Ora, é bem verdade que, em análise superficial, quer parecer que o legislador, ao alterar a redação alhures também excluiu o delito em tela do rol taxativo de crimes hediondos.

No entanto, tal interpretação se mostra em contrassenso com o espírito do Pacote Anticrime, posto que, a redação anterior se apresentava da seguinte forma:

“Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados.”.

Assim, não haveria de uma norma revestida de maior rigor, enfraquecer determinada conduta ilícita, isto é, retirá-lo do rol de crimes hediondos, cujo tratamento, além de mais rigoroso, impõe, também, penalidade mais rígida aos condenados.

No mesmo sentido, assim manifestou o Ministro Ricardo Lewandowski, em 14/03/2023, no julgamento do RO-EI 0600511-16.2022.6.20.0000:

"Parece incontestável que a mens legis (espírito da lei) foi justamente recrudescer as sanções referentes aos crimes praticados com arma de fogo, objetivando melhor combater a criminalidade (...) A interpretação mais consentânea com o objetivo da norma é a de que a posse de arma de fogo tanto de uso proibido quanto de uso restrito possui natureza de crime hediondo".

Logo, não há que se falar em alteração da natureza do delito previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

Com essas considerações, deixo de acolher a peça defensiva acostada aos autos. (...)”

A decisão agravada merece reparos.

Como é cediço, a Lei n. 13.497/17 promoveu alteração na Lei n. 8.072/90, incluindo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, no rol dos crimes hediondos, passando tal conduta a ser legalmente considerada como de natureza hedionda.

Não obstante, com a vigência da Lei n. 13.964/19, conhecida como Lei Anticrime, foi promovida nova alteração na Lei n. 8.072/90, excluindo da classificação de crime hediondo as condutas descritas no
caput
e no § 1o do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - relativas ao uso de arma de fogo de uso restrito -, mantendo-se a hediondez apenas para os casos que envolvem arma de fogo de uso
proibido
, senão vejamos:

“(...) Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (...)”.

No presente caso, conforme consignado pelo juízo de origem, o agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, referente à posse de arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada, por fato ocorrido em 17 de dezembro de 2022, conforme registrado na Guia de Execução n. 1000194-79.2023.8.11.0006.

Nesse contexto, tendo o agravante sido condenado pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida), conduta que envolve armamento de uso restrito e não, de uso proibido, conclui-se que referido delito não integra o
rol
dos crimes hediondos.

Em conformidade:

“(...) Firmou-se, assim, o entendimento de que deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. (...)”
(STJ - AgRg no HC 625.762/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 09/02/2021).

No mesmo sentido: TJMT, Agravo em Execução n. 1021223-09.2023.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/11/2023).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, para afastar a hediondez do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada, tipificado no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, determinando-se, em consequência, a elaboração de novo cálculo de pena em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025